Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-91.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002782-91.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), JESSICA LORRAINE DOS SANTOS - CPF: 059.245.071-65 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR, do Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança nº
1002782-91.2024.8.11.9005.

Impetrante:

JESSICA LORRAINE DOS SANTOS.

Autoridade Coatora: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis
.

Litisconsorte: OI S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O INDEFERIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento de recurso inominado no processo nº 1019746-05.2024.8.11.0003, declarando-o deserto.

2.

A impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

3.

O pedido liminar foi deferido, não havendo manifestação da autoridade coatora nem do litisconsorte passivo, Oi S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça a quem comprovar insuficiência de recursos para custear despesas processuais.

4.

O § 2º do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz só pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o que não se verifica no caso.

5.

A impetrante apresentou documentação suficiente para demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

6.

O entendimento jurisprudencial reforça que, ausentes elementos que fragilizem a presunção de hipossuficiência, a concessão da justiça gratuita deve prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la e ao juiz indeferi-la apenas se houver elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais.

2.

Ausente prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência, a justiça gratuita deve ser concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09/12/2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº 1019746-05.2024.8.11.0003, declarando-o deserto.

A impetrante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, embora devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que negou o benefício da gratuidade da justiça no processo nº 1019746-05.2024.8.11.0003.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
,
o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, a impetrante demonstrou, por meio da documentação apresentada, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025